Tribunal: TJMT
Processo: 0012252-85.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012252-85.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVALDO BATISTA DA SILVA - CPF: 496.561.121-72 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JULIANO CAMPOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO DE ASSUNCAO FARIA - CPF: 703.218.951-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO –
ILICITUDE DO FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA EXPRESSAMENTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA –ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS E
PARÂMETROS INFORMATIVOS QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA

– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 08 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DESCRITA NO § 4°, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO INCRIMINADOR DANDO CONTA DA MERCANCIA E DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – ACUSADO REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– REQUERIDA A
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–

INTELIGÊNCIA DO
ART. 33, § 2o, ‘B’ DO CÓDIGO PENAL – REQUESTADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE –

PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1
. A busca domiciliar autorizada expressamente pela proprietária do imóvel constitui
justificativa prévia suficiente para a execução da diligência na residência, máxime quando evidenciada em fundadas razões para tanto e se tratar de crime permanente.

2. Não há falar em absolvição da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, quando as circunstâncias em que efetivado o flagrante, as provas testemunhais e os elementos coligidos evidenciam a prática da traficância pelo apelante.

3. A expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e a comprovada reincidência do acusado são circunstâncias que inviabilizam a aplicação da pretendida redutora do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

4. Inviável a alteração do regime prisional, se o regime fechado é estabelecido em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

5. Não cabe cogitar do direito de apelar em liberdade quando a prisão preventiva resta legitimamente motivada na sentença condenatória, persistindo seus fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por
Evaldo Batista da Silva
, em que pretende a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime versado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, absolvendo-o
, contudo, do crime previsto no art. 35,
caput
, do mesmo Diploma Legal.

Inconformada, a Defesa aduz, preliminarmente, a violação de domicílio, tese a respaldar a pretendida nulidade do flagrante. No mérito, sustenta a ausência de provas que amparem a condenação, pelo que pleiteia a absolvição. Sob viés subsidiário, requer a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), a modificação do regime inicial para cumprimento da pena para o semiaberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as razões invocadas no recurso interposto.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL

A Defesa pretende a nulidade do flagrante efetivado pela invasão de domicílio por parte dos policiais militares.

Com efeito, as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, bem como serão procedidas quando houver fundadas razões a autorizarem para descobrir objetos necessários à prova da infração ou colher qualquer elemento de convicção, dentre outras providências.

No caso concreto, a busca domiciliar foi executada durante à noite, com o consentimento da proprietária da residência,
Rosilei Santana de Campos
,

em razão de fundadas razões do cometimento do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, diante da informação prestada pelo coacusado
Aroldo Assunção Farias
a respeito do local onde teria adquirido a substância entorpecente.

Por ocasião da busca no imóvel, foram encontradas 52 (cinquenta e duas) porções de maconha e a quantia de R$ 63,00 (sessenta e três reais), tudo a confirmar as fundadas razões.

Em que pese a insurgência do apelante, referido enredo não ilustra qualquer vício processual, na medida em que a busca domiciliar fora autorizada expressamente pela proprietária do imóvel, de modo que
existente justificativa prévia suficiente para a execução da diligência na residência, máxime quando evidenciada em fundadas razões para tanto.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o seguinte entendimento:
“
A entrada forçada em domicilio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. STF. Plenário. RE 6036I6/RO, Rel. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015(repercussão geral). (Info 806).”

Lado outro, por se tratar o tráfico de entorpecentes de infração de caráter permanente, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicilio, exigindo-se, contudo, a demonstração de indícios mínimos de que, no preciso momento, exista uma situação flagrancial dentro da residência.

Assim, como
o apelante se encontrava em flagrante delito de infração permanente, em que havia fundadas razões para tanto e que a proprietária do imóvel forneceu autorização para o ingresso, não lhe socorre, pois, a garantia da inviolabilidade do domicílio
, de modo que, ao contrário do aduzido pela Defesa, descabe falar em nulidade processual.

Nesse sentido, colha-se julgado emanado deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTE
(ART. 33 DA LEI No. 11.343/06) E POSSE IRREGULAR DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I – PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO -
ILICITUDE DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA EXPRESSAMENTE – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – CRIME PERMANENTE – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA
– (...) I -
Os Tribunais Superiores assentaram entendimento de que a autorização do ingresso dos policiais militares à residência do suspeito de tráfico de drogas, afasta a

nulidade decorrente de alegada invasão de domicílio
(STF, HC no 173066; STJ, AgRg no AREsp 1214267/SP; STJ, RHC no 69.921/PI - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.5.2016); (...)” (N.U 0005998-73.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE
24/03/2020
)
. (Grifou-se)

Destarte,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

Consta que
Evaldo Batista da Silva

foi denunciado
em razão da prática do crime versado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, uma vez que, no dia 21 de junho de 2019, por volta das 23h30min, durante diligências realizadas na residência de
Rosilei Santana de Campos
, a guarnição da polícia militar encontrou no quarto do apelante 52 (cinquenta e duas) porções de substância entorpecente análoga à maconha (
canabis sativa
) e a quantia de R$ 63,00 (sessenta e três) reais.

Narra a peça acusatória que
policiais militares realizavam rondas de rotina pela Rua Chile, bairro Jardim Imperial, em Várzea Grande/MT, quando então, abordaram o coacusado
Aroldo Assunção Farias
, que conduzia um veículo Celta prata em alta velocidade, oportunidade em que
realizaram a revista pessoal e apreenderam junto a ele 20 (vinte) porções de maconha, vindo este a revelar aos policiais que o apelante
havia lhe vendido a substância entorpecente.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram ao imóvel onde poderia ser encontrado o apelante, quando então se depararam com este e o coacusado
Juliano Campos Silva
tentando empreender fuga do local ao avistarem a guarnição, porém sem sucesso, pelo que fora realizada a abordagem e a busca domiciliar na residência pertencente à genitora daqueles,
Rosilei Santana de Campos
, a qual autorizou a execução da diligência. Na residência, foram apreendidas 52 (cinquenta e duas) porções de substância entorpecente da espécie maconha.

Ao fim da marcha processual, colhe-se que o apelante fora condenado pel
a prática do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com a imposição da
sanção de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima, e
, por outro lado, absolvido do crime previsto no art. 35,
caput
, do mesmo Diploma Legal.

Inconformada, a Defesa busca a absolvição do réu da prática do crime de tráfico de entorpecentes, por alegada ausência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006,
a respectiva modificação do regime prisional para o mais brando e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em análise percuciente dos elementos de cognição, verifica-se que a pretensão absolutória invocada no apelo defensivo não merece acolhida.

A materialidade do delito ressai inconteste do material coligido, notadamente a partir do Boletim de Ocorrência (id. 55714004, p. 1), do Termo de Apreensão e Anexo Fotográfico (id. 55714006, pp. 3-6), do Relatório Policial (id. 55714013, p. 2-4), dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório, bem como do laudo pericial de constatação da droga (id. 55714006, pp. 5-7), que certificam a apreensão de cerca de 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, pesando 154,23g (cento e cinquenta e quatro gramas e vinte e três centigramas).

No que diz respeito à autoria, vê-se que o conjunto probatório evidencia a prática delitiva perpetrada pelo apelante.

O policial militar
Felisberto Ourives Pouso
, sob o crivo do contraditório, relatou que procedeu com a busca domiciliar junto à residência indicada pelo coacusado
Aroldo Assunção Farias
como sendo o local em que havia adquirido a substância entorpecente apreendida em seu poder, sendo que a diligência foi realizada com o consentimento da proprietária do imóvel. Detalhou que foram encontradas
52 (cinquenta e duas) porções de maconha, cuja forma de apresentação da droga era exatamente semelhante à substância entorpecente que se encontrava com o coacusado
Aroldo Assunção Farias
.

Também em juízo,
Wallyson Ferreira de Morais
, policial militar, além de ratificar a versão supra, declarou que o coacusado
Aroldo Assunção Farias
, após encontrada substância entorpecente durante abordagem e revista pessoal, indicou o local da aquisição da droga, tendo a guarnição da Polícia Militar se deslocado para o endereço e feito a busca domiciliar na residência da genitora do apelante, oportunidade em que foram encontradas as substâncias entorpecentes.

Não houve depoimento dissonante desse quadro. As testemunhas da defesa se limitaram a falar a respeito do comportamento e personalidade do coacusado
Aroldo Assunção Farias
, nada acrescentando sobre o fato propriamente dito, nem tampouco sobre qualquer elemento que infirmasse a conduta do apelante.

Muito embora o réu, em ambas as fases procedimentais, tenha negado qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, essa versão é isolada nos autos e se encontra dissociada de elementos concretos que autorizem a conclusão.

Enumeradas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a situação flagrancial possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração, à saciedade, da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada nos harmônicos depoimentos dos policiais militares, sem perder de vista a isolada ausência probatória sustentada pelo apelante.

Enfatize-se, nesse ponto específico, que se encontra pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de grande valia, pois, sendo agentes públicos, desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Nesse sentido, as declarações policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas ,sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos probatórios constantes dos autos, apenas corroboram as provas produzidas, circunstância a infirmar, portanto, qualquer tese defensiva a dizer com sua suposta inidoneidade ou desvalor.

Contemple-se que, a despeito do apelante negar a traficância, suas asserções judiciais são bastante frágeis, sobretudo quando contrastadas com as circunstâncias do flagrante e com os depoimentos dos policiais militares que acompanharam a realização da diligência, todos coesos em ambas as fases processuais.

Logo, a tese de insuficiência probatória não se sustenta,
motivo por que
não há falar em
absolvição do acusado.

A respeito do pretendido reconhecimento da hipótese de tráfico privilegiado na forma prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, melhor sorte não assiste ao apelante.

Vê-se que o apelante tinha consigo em depósito
cerca de 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, pesando 154,23g (cento e cinquenta e quatro gramas e vinte e três centigramas).

Com efeito, o privilégio disposto no preceito legal supracitado não pode ser conferido de forma indiscriminada, não se podendo admitir uma pessoa, como o apelante, que tinha consigo tanta substância entorpecente em depósito como sendo pequeno traficante, notadamente quando considerado que era, ao tempo do delito, condenado definitivo por roubo majorado em concurso material com corrupção de menores (art. 157, § 2o, II, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei no 8.069/1990), com imposição de pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, conforme Ação Penal no 4818-89.2012.811.0002 – Cód. 28510 – Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, transitado em julgado em 04/03/2015 (id. 55714017, p. 2).

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria afastando o mencionado benefício em situações como a dos autos. Leia-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE
. PACIENTE QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA.
NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO
. (...) - Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - Inexiste o suscitado bis in idem, porquanto o reconhecimento do tráfico privilegiado foi negado ao paciente, não apenas em virtude da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas - 20,395 quilogramas de maconha e 547,800 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 29) -, mas principalmente devido à apreensão de petrechos destinados à mercancia, tais como, duas balanças de precisão, dois rolos de papel filme e um saco contendo cápsulas plásticas vazias (e-STJ, fl. 30), associado ao fato de o próprio paciente haver confessado informalmente o exercício da narcotraficância, de modo que todas essas circunstâncias denotam que ele não se tratava de traficante eventual.(...).”
(AgRg no HC 550.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe
15/09/2020
).

(Grifou-se)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. DOSIMETRIA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) III - O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
. No ponto, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas e diversidade de entorpecentes apreendidos,
bem como nas ações penais em curso contra o paciente
- Autos n° 0000053-57.2015.8.18.0105 (Ação Penal por Crime de Lesão Corporal Qualificada pela Violência Doméstica CP, art. 129, § 9) Autos n° 0000523-53.2015.8.18.0052 (Ação Penal por Crime de Ameaça; CP, art. 147),
elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas
. Ainda que as ações penais 0000068-62.2007.8.18.0119 (arma) e 0000019-65.2000.8.18.0119 (tortura) tenham sido extintas,
restam-se as demais para fundamentar o afastamento do privilégio
.
V - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 582.386/PI, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, jul. 25/08/2020, DJe
03/09/2020
). (Grifou-se).

Nesse compasso, a expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, aliado aos registros criminais mantidos pelo apelante, dada à comprovada reincidência, são circunstâncias que impedem a aplicação da pretendida redutora do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

Dessa forma, conquanto o esforço empreendido pela Defesa, não há lugar para o reconhecimento do privilégio supramencionado, de modo que impõe-se seja mantida a condenação nos exatos termos fixados pelo magistrado de origem.

Quanto ao pedido de modificação do regime prisional, infere-se que o regime inicial fechado foi legitimamente estabelecido pelo juízo
a quo
, a par da presença de circunstâncias judiciais negativas, a saber, a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos –
154,23g (cento e cinquenta e quatro gramas e vinte e três centigramas)

de maconha –, e da reincidência, em observância aos critérios previstos no art. 33, § 2o, “b” do Código Penal (id. 55718492, p. 04), não havendo, por isso, que se cogitar de eventual alteração a ser realizada.

Por fim, há que se afastar o pedido de recorrer em liberdade, dado que o claustro em comento, de natureza cautelar, encontra-se devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau (art. 312 do CPP c/c art. 387, § 1o, do CPP), à conta da subsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, diante da garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da conduta e pela reiteração delitiva, ao passo que o acusado possui condenação transitada em julgado por crime patrimonial em concurso material com corrupção de menores

(id. 55718492, p. 05).

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020